Tribunal: TJES
Processo: 5013685-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013685-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENRIQUE SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A mera oposição dos embargos à execução pelo executado, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919, caput); porém, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º).

2)
Conforme se infere da redação do §1º do art. 919 do CPC/2015, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber: (a) pedido expresso do embargante; (b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e (c) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora).

3)
Superado o primeiro requisito (“a”), é acertada a tese recursal de que os demais não restam comprovados na lide originária, por não haver informação, tampouco indícios, de que a execução esteja garantida por meio de penhora, caução ou depósito (“b”), ao passo que o terceiro requisito (fumus boni iuris e periculum in mora), nem sequer foi mencionado na decisão recorrida.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco d
o Estado do
Espírito Santo – Ban
este
s
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (Id origem 48038294) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Henrique Santos Pereira
, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos opostos pelo executado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 9796587), em síntese:
(i)
na forma do § 1º do art. 919 do CPC/2015, é requisito para concessão do efeito suspensivo que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no feito originário;
(ii)
a atribuição de efeito suspensivo ao embargos à execução é possível desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargantes; b) relevância da fundamentação; c) risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo; e
(iii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de retirar o efeito suspensivo atribuído pelo Juízo de 1º grau aos embargos opostos pelo executado/agravado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da liminar recursal outrora concedida. Vejamos.

Pois bem. Em consulta aos autos eletrônicos da “
ação de execução de título extrajudicial
” (
processo nº
5002730-96.2023.8.08.0064
), bem como dos
embargos
a ela opostos (
processo nº 5001291-16.2024.8.08.0064
), verifico que, neste último, foi proferida decisão interlocutória, em 08/07/2024, no sentido de
indeferir

o pedido de atribuição de efeito suspensivo
formulado pelo embargante (Id origem 46200131) e, estranhamente, nos autos eletrônicos da execução, foi proferida a decisão agravada, no dia 05/08/2024, em prol do
recebimento dos embargos com efeito suspensivo
(Id origem 48038294).

Como a sanação do aparente equívoco não foi providenciada no Juízo de 1º grau, como se depreende de consulta aos autos eletrônicos, presumo prevalecer a decisão proferida em data mais recente (05/08/2024) que, como dito, recepcionou os embargos com efeito suspensivo, assim confirmando a manutenção do interesse recursal.

Feito o breve parêntese, adianto, desde já, que assiste razão ao agravante.

Conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pelo executado, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919,
caput
); porém, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º):

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nessa linha de raciocínio, leciona o prof. Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)”
1
.

Apenas para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS COMO GARANTIA AO JUÍZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.

1. (...)

3.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

4. (...)

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.119.975/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2024, DJe 24/05/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: ‘
é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.521.198/SE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/07/2024, DJe de 02/08/2024)

Portanto, conforme se infere da redação do §1º do art. 919 do CPC/2015, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
(
a)
pedido expresso do embargante;
(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

Superado o primeiro requisito (“a”), é acertada a tese recursal de que os demais não restam comprovados na lide originária, uma vez que, em consulta ao processo originário, não encontrei informação, tampouco indícios, de que a execução esteja garantida por meio de penhora, caução ou depósito (“b”), ao passo que o terceiro requisito (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), nem sequer foi mencionado na decisão recorrida, cuja redação é a seguinte,
in litteris
:

“Vistos, etc.

Verifico que a parte executada protocolou Embargos à Execução em autos apartados.

Associe-se os mesmos a presente ação.

Diante do exposto, considerando o disposto no
art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
, que prevê a suspensão da execução enquanto pendente o julgamento dos embargos, determino a suspensão da presente Execução, até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.”

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo executado, determinar o regular prosseguimento da demanda executória.

É
como voto
.

________________________________

1
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.